Tribunal: STF
Processo: MS 20445
Classe: MS
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-25
Data de publicação: 1984-04-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MEDIDAS DE EMERGENCIA (CONSTITUIÇÃO, ART-155).
DECRETO N. 89.566, DE 18.4.84. MANDADO DE SEGURANÇA REQUERIDO CONTRA
O ATO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, POR DEPUTADOS E SENADORES.
AUSÊNCIA DE DETRIMENTO A ATUAÇÃO DOS IMPETRANTES. MANDADO DE
SEGURANÇA INVIAVEL, PORQUE REQUERIDO SIMPLESMENTE CONTRA A NORMA EM
TESE (SÚMULA 266).